Tribunal: TJDFT
Processo: 0050915-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS DOS TRÊS RÉUS. PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS DO SEGUNDO E DO TERCEIRO APELANTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO COMUM. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONTRA A PRÓPRIA COISA QUE SE PRETENDIA SUBTRAIR. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DA TENTATIVA. PEDIDO COMUM. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE DE ALTERAÇÃO DO REGIME E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. Na hipótese, o reconhecimento é perfeitamente válido para a comprovação da autoria do crime de tentativa de furto, mormente porque ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova, de modo a ser rejeitada a nulidade arguida pela Defesa do segundo e do terceiro recorrentes.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima reconheceu o segundo e o terceiro apelantes após lhe serem encaminhadas fotografias pelos policiais que os encontraram, tendo, com segurança, confirmado, em Juízo, o reconhecimento efetuado.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como as declarações da vítima, como ocorre na espécie.
4. No caso dos autos, o acervo probatório colhido (o hígido reconhecimento do segundo e do terceiro apelantes efetuado pela vítima, a coerência de suas declarações com os depoimentos testemunhais colhidos e as próprias circunstâncias do caso concreto e da abordagem policial (com apreensão de ferramentas e objetos comumente relacionados, segundo a experiência policial, à prática de crimes de furto)) não deixa dúvidas de que os réus, ora apelantes, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tentaram a subtração do veículo da vítima, não logrando êxito na empreitada pelo fato de a vítima haver surpreendido o segundo e o terceiro apelantes quando já finalizavam os atos executórios (já haviam desmontado a ignição do veículo da vítima), e gritado, o que os fez fugir e ingressar em veículo que lhes deu fuga e era conduzido pelo primeiro apelante, de forma que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. A prática de violência caracterizada pelo rompimento de obstáculo contra a própria res furtiva, sendo o empecilho peculiar a coisa, não gera a incidência da qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
6. In casu, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, é de ser afastada da dosimetria da pena dos apelantes a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, uma vez que, remanescendo apenas uma qualificadora no caso concreto (concurso de pessoas), ela deve ser utilizada para qualificar o crime, não podendo ser deslocada para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que, em relação a todos os réus, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
8. Proporcional a fração da causa de diminuição da pena referente à tentativa em 1/3 (um terço), em face do iter criminis percorrido, uma vez que o delito se aproximou da consumação, haja vista que os apelantes, embora não tenham chegado a acionar o veículo para retirá-lo dali, já haviam ingressado no veículo da vítima e desmontado a ignição, tendo dali fugido após a vítima surpreendê-los.
9. Em relação ao segundo apelante, é de ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não é reincidente e nenhuma circunstância judicial foi avaliada de forma desfavorável.
10. Preenchidos os requisitos legais, permite-se a substituição da pena privativa de liberdade do segundo apelante por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
11. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes), afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e diminuir-lhe a pena-base, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes), afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, diminuir-lhe a pena-base, e, mantendo inalterada a pena privativa de liberdade fixada na sentença – 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão –, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e lhe deferir a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução, reduzindo-lhe, ainda, a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, para 07 (sete) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do terceiro apelante conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes), afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e diminuir-lhe a pena-base, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima.